Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734363-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DA SILVA DAMASCENO Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Plauton Hud de Souza Frota – Me contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID n. 43149826). 2. Antes de analisar o recurso, intime-se o órgão empregador do agravado, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, situado no PO 700 SRTV 702, Via W 5 Norte - Asa Norte, Brasília - DF, 70723-040 para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o integral cumprimento da decisão ID n. 40258384, a partir de novembro de 2022, conforme informado no Ofício No 292/2022 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GECAD (ID n. 40459397). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO